Tribunal: TJSP
Processo: 2247450-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2247450-23.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante ALESSANDRO NUNES
BENVINDO DE SOUSA e é agravado ENEAS AUGUSTO
CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO,
V.U.,
de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2247450-23.2020.8.26.0000 – Ca 81220e
2
Voto no 43.821
Agravo de instrumento no 2247450-23.2020.8.26.0000
Processo originário no 1021362-48.2017.8.26.0001
3a Vara Cível do Foro Regional de Santana - Capital
Agravante: Alessandro Nunes Benvindo de Sousa
Agravado: Eneas Augusto Correa
Interessado: Espólio de Romeu Augusto Correa
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não
se
conhece
de
agravo
de
instrumento intempestivo.
Inquilino agrava da respeitável decisão
(fls. 44/45 e 46) que, na ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança de aluguéis e encargos,
deferiu liminar para desocupação do imóvel em quinze dias.
Quer a revogação da medida e argumenta com a garantia do
depósito de três aluguéis e com o acordo para pagamento do
débito.
Foi deferido o pedido de atribuição
efeito suspensivo (fl. 56) e veio resposta (fls. 60/65).
É o relatório.
A publicação da respeitável decisão na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2247450-23.2020.8.26.0000 – Ca 81220e
3
imprensa oficial data de 12 de dezembro de 2017, primeiro
dia útil após a “disponibilização” (fl. 51 dos autos
originários).
O inquilino foi citado por hora certa em
22 de abril de 2020 (fl. 101 dos autos originários) e
apresentou contestação em 27 de agosto de 2020 (fls.
108/120 dos autos originários).
O prazo de quinze dias úteis (Código de
Processo Civil de 2015, art. 1.003, § 5o), que no caso conta-
se da citação, não se suspendeu com pedido de
reconsideração, de reexame ou de suspensão (fls. 108/120
dos autos originários) nem se reabriu com sua apreciação (fl.
46) e venceu em 1o de junho de 2020.
A interposição, porém, data de 16 de
outubro de 2020, do que resulta sua intempestividade.
Por isso, revoga-se a liminar e não se
conhece do agravo de instrumento.
Celso Pimentel
relator